Tribunal: STF
Processo: AI 845838
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. Em matéria criminal, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de cinco dias, conforme estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. Incide, in casu, o teor da Súmula 699 do STF, verbis: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil”.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 1º, INC. I, A, DA LEI Nº 9.455/97. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA. FINALIDADE DE OBTER A CONFISSÃO DE CRIME. APELOS IMPROVIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. É imperiosa a manutenção da sentença que condenou os acusados como incursos nas penas do art. 1º, inc. I, a, da Lei nº 9.455/97, pois, comprovada a materialidade, restou demonstrado, pelo conteúdo probatório, que eles constrangeram a vítima com o desferimento de tapas e socos, causando-lhe lesões, com o fim de obter a confissão do furto de alguns objetos da Polícia Rodoviária Federal. 2. Em sendo desfavoráveis aos acusados algumas das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, é razoável a fixação da pena acima do mínimo legal.”



    4. Agravo regimental desprovido.